Tribunal: CARF
Processo: 10865.901603/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901603/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.881 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
TRW AUTOMOTIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de compensação efetuada com pretenso saldo negativo
de tributo no ano-calendário 2003.
Por bem sintetizar os fatos ocorridos até a data de sua lavratura, adoto o relato
preambular, contido no voto do acórdão de primeira instância (fls. 172 e ss), como parte
integrante do presente relatório:
O Despacho Decisório proferido pela DRF Limeira reconheceu um saldo negativo
disponível no valor de R$ 3.482.450,94, insuficiente para compensar todos os débitos
informados pelo contribuinte, tendo sido parcialmente homologada a compensação
declarada no PER/DComp 15682.07285.280406.1.7.03-9655 e não homologadas as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901603/2010-94
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.881 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901603/2010-94

compensações declaradas nos PER/DComp: 20837.48406.310706.1.3.03-0008 e
22451.27458.280307.1.3.03-0390.
Não foram confirmadas as seguintes parcelas do saldo negativo de 2003 (fls. 129 e
130):
a) estimativas compensadas com saldo negativo de 2002
Período
No DCOMP
Valor
FEV/2003
10300.81292.280904.1.7.03-0815
245.718,69
MAI/2003
10300.81292.280904.1.7.03-0815
280.720,50
JUN/2003
10300.81292.280904.1.7.03-0815
52.330,66
NOV/2003
27424.91327.280904.1.3.03-7693
6.235,06
b) demais estimativas compensadas
Período
No DCOMP
Valor
FEV/2003
38307.23479.280904.1.7.04-4781
58.958,29
JUL/2003
10239.24715.270904.1.7.01-6980
397.026,57
AGO/2003
10239.24715.270904.1.7.01-6980
117.567,01
SET/2003
10239.24715.270904.1.7.01-6980
100.556,73
NOV/2003
01801.47555.241006.1.3.04-2469
65.564,17
NOV/2003
26551.31169.241006.1.3.04-3911
53.024,98
NOV/2003
12307.41417.241006.1.3.04-9770
371.235,35
A impugnante aduz que no decorrer do processo efetuou diversos pagamentos referentes
a compensações não homologadas, identificou incongruências entre DCTFs e Dcomps e
solicitou revisão de débitos, de forma que deve ser revista a decisão. Afirma ainda que:
II) foram quitados com DARF/parcelados:
10865.002758/2008-21- R$ 117.567,01 (08/2003) - quitado em 25/08/08
10865.002758/2008-21- R$ 100.556,73 (09/2003) - quitado em 25/08/08
10865.000627/2005-67- R$ 489.824,50 (11/2003) - quitado em 26/11/09
II) nas DCOMP em que o crédito utilizado foi o saldo negativo de 2002
ainda pende recurso administrativo contra a não homologação:
10865.000628/2004-21- R$ 245.718,69 (02/2003)
10865.000628/2004-21- R$ 280.720,50 (05/2003)
10865.000628/2004-21- R$ 52.330,66 (06/2003)
10865.000628/2004-21- R$ 6.235,06 (11/2003)
Em primeira instância de julgamento, a DRJ em Ribeirão Preto/SP prolatou o
acórdão no 14-45.907 (fls. 172 e ss), pelo qual declarou improcedente a manifestação de
inconformidade. A decisão foi ementada conforme o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.881 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901603/2010-94

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
MATÉRIA LITIGIOSA EM OUTRO PROCESSO.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para reapreciar matéria em
litígio em outros processos administrativos, devendo apenas ser dada a devida
repercussão da decisão válida e vigente proferida naqueles autos.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo depende da
comprovação das parcelas de composição do crédito informadas na PER/DCOMP.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário
constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do
período de apuração, e assim, somente se extintas mediante pagamento ou reforma da
decisão administrativa de não homologação de compensação, as estimativas devem
integrar o saldo negativo do período.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A diligência é prescindível quando os elementos trazidos aos autos são suficientes para
a formação da convicção do julgador.
Inconformada com a aludida decisão, da qual tomou ciência em 20/03/2015 (fls.
210/212), a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 213 e ss, datado no dia 17 do mês
segunte. Em síntese, argumentou pela:
 Impossibilidade de analisar créditos de períodos encerrados há mais de
cinco anos;
 Prescrição dos débitos compensados;
 Ocorrência de pagamento de partes das estimativas antes compensadas;
 Prejudicialidade entre o p.p. e os processos no 10865.000628/2004-21,
10865.000629/2004-75 e 10865.720080/2008-62, que “encontram-se
pendentes de julgamento e, portanto, os débitos lá em cobrança
(estimativas de CSLL de 2003, que compuseram o saldo negativo em
discussão) estão com a exigibilidade suspensa”, de tal modo que “tomar
como inválida uma compensação sem que tenha havido julgamento
definitivo sobre o tema afronta diretamente os princípios constitucionais
da ampla defesa, do devido processo legal, e do contraditório”.
Em 08/04/2019 (fls. 345), a recorrente interpôs a petição de fls. 347 e ss, com qual
pugnou pela aplicabilidade ao caso da SCI Cosit no 18/06.
Em 03/01/2023 (fls. 362), vieram aos autos nova petição da defesa (fls. 364 e ss),
com protestos favoráveis à aplicação da súmula CARF no 177.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.881 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901603/2010-94

Ante a não identificação, nos autos, da data de protocolo do recurso voluntário,
tomo-o como tempestivo. E por lá identificar os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso em tela, a fiscalização glosou estimativas que foram objeto de
compensação não homologada, posicionamento referendado pela decisão recorrida, sob o
fundamento de tais antecipações de tributos serem carentes de liquidez e certeza.
A raiz do entendimento esposado pela decisão parece estar equivocadamente
fundada no revogado artigo 10 da IN SRF no 600/05, que estabelecia que o sujeito passivo que
recolhesse estimativa somente poderia “utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
A referida vedação infralegal não foi reproduzida na IN RFB no 900/08 (artigo
34), que sucedeu o diploma acima mencionado, tampouco nas suas subsequentes. Por
decorrência, passou a valer como direito creditório o recolhimento a maior de estimativa, sem
que para tal efeito tivesse que ser levado à apuração de saldo negativo ao final do período de
apuração.
Tal entendimento foi cristalizado na súmula CARF no 84 e, vale dizer, aplicou-se
retroativamente, por configurar interpretação mais benéfica ao contribuinte. Essa foi a
inteligência da SCI Cosit no 19/11.
Porém, o caso dos autos não é de estimativa recolhida a maior, com o
correspondente excesso empregado como direito creditório. Trata-se de estimativa compensada
(e algumas, posteriormente, recolhidas) por seu regular valor (e não em excesso) e que fora
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.881 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901603/2010-94

levada a compor o saldo negativo empregado como crédito (e não a estimativa isoladamente
considerada).
Sob tal prisma, a negativa da pretensão do sujeito passivo fixou-se no fato de a
compensação da estimativa componente do saldo negativo não ter sido homologada.
Ocorre que, em situações como essa prevalece o entendimento sumulado por este
Tribunal administrativo no verbete de no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, deve ser reconhecido o efeito da estimativa compensada no
correspondente saldo negativo, ora empregado como direito creditório, ainda que a compensação
de tal parcela não tenha sido homologada pela Fazenda.
Aliás, sobre o tema, versa o PN Cosit no 02/18, que afirma que o débito não
compensado será cobrado pela via própria, de sorte que sua glosa na composição do direito
creditório configuraria injusta providência contra o sujeito passivo. No mesmo sentido, já se
manifestava a SCI no 18/06.
Diante de tal fato, restam prejudicadas as demais matérias arguidas em sede
recursal, razão pela qual deixo de manifestar acerca de tais questões.
Conclusão
Ante o exposto, dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 1.748.938,01‬, referente a estimativas que foram objeto de
compensação com saldo negativo de períodos anteriores (R$ 585.004,91), bem assim estimativas
compensadas com outros tributos (R$ 1.163.933,10).
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 381
DF CARF MF
Original